Tribunal: TJDFT
Processo: 0713435-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713435-57.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA BEZERRA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA BEZERRA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Revisão Contratual n. 0704546-08.2025.8.07.0003, proposta pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na inicial da demanda originária, a agravante postula a revisão de cláusulas de contrato de crédito celebrado pelas partes, para que sejam extirpadas supostas abusividades dos encargos remuneratórios e moratórios pactuados. Postulou, a título de tutela de urgência, o deferimento da suspensão da exigibilidade do contrato e que a ré se abstenha de incluir seu nome em cadastro de devedores inadimplentes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 228873734), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória, por entender não estar configurada a probabilidade do direito, haja vista não vislumbrar a verossimilhança do pedido e não constatar o fundado receio de dano, já que a autora não teria juntado o comprovante de inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. No agravo de instrumento interposto (ID 70584536), a agravante alega que foram demonstrados os pressupostos necessários para concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pois haveria verossimilhança em suas alegações, uma vez que teria sido comprovada a onerosidade excessiva e abusividade das cláusulas contratuais. Alega, ainda, que há evidente perigo de dano, diante da possibilidade de que seu nome seja inserido em cadastro de inadimplentes. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja: i) seja suspensa a exigibilidade do contrato até o julgamento final da demanda; ii) vedada a inclusão do seu nome em cadastro de devedores inadimplentes. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela requerida de forma antecipada. Preparo recursal não recolhido, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 228873734). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. À despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se encontram configurados o risco ao resultado útil do processo, tampouco a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o deferimento da tutela de urgência. A agravante pretende ver suspensa a exigibilidade do contrato de crédito firmado com o agravado. No entanto, não se encontra inequivocamente demonstrada a abusividade dos encargos moratórios e remuneratórios pactuados. Com efeito, de acordo com a Súmula 380 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Logo, para que o devedor possa discutir em juízo a eventual abusividade das cláusulas contratuais sem incorrer nos efeitos prejudiciais da mora, deve continuar adimplindo as prestações, seja por meio típico - pagamento, ou por meio da consignação em juízo. Na petição inicial, a agravante questiona a legalidade da taxa de juros prevista no contrato, pactuada no patamar mensal de 3,19%. No entanto, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, nos seguintes termos: ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. (grifo nosso). No caso dos autos, o percentual de juros foi expressamente pactuado pelas partes no contrato objeto da ação (ID 225850223 na origem), não estando evidenciado qualquer vício de consentimento por parte da agravante. Ademais, a agravante não demonstrou que a taxa de juros pactuada é excessivamente onerosa em relação à taxa média de mercado, a justificar a revisão pretendida. Em relação às alegações de (d)eficiência contratual acerca da capitalização e juros remuneratórios, a cobrança cumulada de comissão em permanência, a correção monetária de forma não pactuada, além da cobrança de seguros e tarifas indiscriminadas, as questões demandam dilação probatória, de modo a permitir a verificação de eventual abusividade. Por certo, não há como ser suspensa liminarmente a obrigação pactuada, com base apenas em laudo produzido unilateralmente pela parte autora, fazendo-se necessária uma análise mais apurada a respeito das questões suscitadas, após o oferecimento de defesa por parte da instituição financeira ré, inclusive para verificar a necessidade de produção de prova pericial. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça considerou incabível a concessão de tutela de urgência, para o fim de suspender a exigibilidade de contratos bancários, quando não evidenciada a probabilidade do direito à revisão das cláusulas contratuais questionadas, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. RESSARCIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESSUPOSTOS AUSENTES. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. RAZÕES RECURSAIS E PROVA DOCUMENTAL. ELEMENTOS ARGUMENTATIVOS E PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUALMENTE AJUSTADAS. ABUSIVIDADE. VÍCIOS DE PLANO NÃO CONFIGURADOS. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 382 DO STJ. CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR. CÁLCULO UNILATERAL. DEPÓSITO. NÃO CABIMENTO. INSERÇÃO EM CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Insubsistentes se mostram os argumentos expostos em razões recursais para de plano suspender o pagamento das parcelas contratualmente ajustadas. 1.1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 3. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade. Bem como, reconhecendo válida a cláusula por meio da qual pactuada de forma expressa a capitalização de juros, quando claramente definidas as taxas aplicáveis ao contrato, a periodicidade da capitalização, o valor da dívida, o prazo para pagamento e os encargos incidentes sobre a contratação. 4. Incabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal para acolher a pretensão dos agravantes de autorização judicial de consignação em pagamento com depósitos de valores unilateralmente estipulados, fugindo aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira agravada e com o qual, como mutuário, livremente se obrigou. Ademais, para que seja deferida a autorização do depósito do valor integral da parcela, tal como requerido em pedido alternativo, é necessária a comprovação da recusa do agravado em receber o pagamento, o que inexiste nos autos. 5. O agravado, como credor, tem direito à negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, pois, ao assim proceder, apenas exercerá de forma regular seu direito à proteção do crédito, em decorrência da existência de débito pendente de quitação, cuja ilegalidade na cobrança ainda não se encontra evidenciada no caso concreto. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1712923, 0706393-25.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2023, publicado no DJe: 29/06/2023.) – grifo nosso. DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO E COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CONTRATAÇÃO COM SEGURADORA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO MUTUANTE. INDICAÇÃO DE “VENDA CASADA”. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. LEGALIDADE PRESUMIDA (CDC, ART. 51, IV, E § 1o, I A III). DESQUALIFICAÇÃO EM AMBIENTE LIMINAR. SUSPENSÃO DAS PARCELAS PERTINENTES AO PRÊMIO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias. 2. A contratação do seguro de proteção financeira, também denominado seguro prestamista, emergindo de faculdade conferida ao mutuário, não se reveste de abusividade em razão de ter sido contratado com seguradora integrante do mesmo grupo econômico do mutuante, pois, conquanto destinado a acobertar também o fornecedor do crédito, encerra cobertura consoante seus interesses, destinando-se a acobertá-lo dos riscos do inadimplemento do avençado nas hipóteses expressamente delineadas, resultando que, encontrando contrapartida nas coberturas oferecidas, reveste-se da legitimidade presumida inerente aos negócios jurídicos. 3. A denominada “venda casada”, prática coibida pelo legislador de consumo como abusiva (CDC, art. 39, I), qualifica-se quando exigida a contratação de outro produto ou serviço do mesmo fornecedor sem nexo ou causa razoável com o primeiro produto almejado e adquirido pelo consumidor, e, assim, derivando a exigência da contratação de seguro como condição para fomento do mútuo fomentado em razão dos riscos inerentes à inadimplência, conquanto também volvido a conferir garantia de adimplemento ao mutuante, mas assegurando cobertura ao contratante, não se desvela com aludida qualificação de molde a ser suspenso em ambiente de tutela provisória ante a ausência de verossimilhança do formulado com essa conformação jurídica. 4. O seguro de proteção financeira – seguro prestamista -, destinando-se a acobertar o mutuante e também o mutuário dos riscos da inadimplência, integra as bases que modularam a contratação do mútuo garantido, intercedendo na análise do risco do negócio com reflexo na fixação das condições da contratação, notadamente nos juros remuneratórios convencionados, apreensão que corrobora a inviabilidade de ser suspensa a contratação em ambiente provisório por impactar a medida interseção em contratos diversos, afetando a autonomia de vontade dos contratantes sem fato que se desvele apto a legitimar essa a interferência. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1881485, 0709669-30.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.)) – grifo nosso. Conforme se observa das ementas transcritas, a jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de ser inviável o deferimento de tutela de urgência com a finalidade de deferir a tutela de urgência em casos de alegação de abusividade de cláusulas em contratos bancários. Isso se deve ao fato de que a análise do valor da parcela considerado correto pelo devedor demanda o aprofundamento na análise de abusividade das cláusulas contratuais firmadas, procedimento incompatível com o juízo perfunctório típico das tutelas provisórias. Dessa forma, não se encontram configurados os pressupostos para o deferimento da suspensão da exigibilidade do contrato ou vedação à inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, pois revela-se conduta à disposição do credor. Assim, não se encontra caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão de revisão contratual, circunstância que torna inviável o deferimento da tutela de urgência vindicada na inicial. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de abril de 2025 às 19:19:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora